Tribunal: TJDFT
Processo: 0719425-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0719425-63.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: BRAIAN MIGUEL BORGES VANAZZI IMPETRANTE: NOEL FRANCISCO DA SILVA JUNIOR, EDNA BORGES DE MEDEIROS AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DE SANTA MARIA D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus impetrado pela Dra. EDNA BORGES DE MEDEIROS e pelo Dr. NOEL FRANCISCO DA SILVA JUNIOR, cujo objetivo é a soltura do paciente BRAIAN MIGUEL BORGES VANAZZI, que teve sua prisão preventiva decretada em 06/11/2023, pela suposta prática da conduta descrita no artigo 2o, caput e § 2o, da Lei 12.850/2013 (organização criminosa) e art. 180, § 1o, do Código Penal (receptação qualificada), nos autos do processo n. 0710698-22.2023.8.07.0010, em trâmite na 1a Vara Criminal e Tribunal do Júri de Santa Maria. O pedido liminar foi indeferido (ID 59099450). A Procuradoria de Justiça apresentou parecer (ID 59339814). Em seguida, os autos foram incluídos para julgamento na 17a Sessão Ordinária Presencial, designada para o dia 06.06.2024. A impetrante peticionou nos autos (ID 59965443), informando que o juízo 1a Vara Criminal e Tribunal do Júri de Santa Maria concedeu liberdade provisória ao paciente, que já expedido alvará de soltura e ele se encontra em liberdade. Isso posto, requereu o reconhecimento da perda superveniente do objeto do presente Habeas Corpus e consequentemente o seu arquivamento. Vieram os autos conclusos. Decido. O habeas corpus é o remédio adequado para afastar ameaça ou constrangimento ilegal à liberdade de locomoção, conforme art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal e do art. 647 do CPP. Com efeito, uma vez que foi concedida liberdade provisória ao paciente e ele foi colocado em liberdade, não subsiste mais qualquer impedimento a seu direito de ir e vir a ponto de autorizar o prosseguimento do writ. Em face do exposto, julgo prejudicado o habeas corpus em razão da perda superveniente do objeto, com fundamento no art. 659 do Código de Processo Penal c/c o art. 89, inciso XII, do Regimento Interno do TJDFT. Preclusa, dê baixa e arquivem-se. Intimem-se Brasília/DF, 10 de junho de 2024. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator